Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000083-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GUGUYSON RODRIGUES LEAO (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SIMONE FERREIRA DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUGUYSON RODRIGUES LEAO, SIMONE FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - INVASÃO DE DOMICÍLIO - QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade dos Pacientes e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000083-16.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUGUYSON RODRIGUES LEAO, SIMONE FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
GUGUYSON RODRIGUES LEÃO e SIMONE FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusados da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta que haveria ingresso indevido no domicílio, o que torna nula as prisões e os elementos probatórios colhidos, em violação ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o que autorizaria o relaxamento das prisões.

Aduz, ainda, que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento das prisões.

Por tais razões, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade das provas por violação indevida ao domicílio e, por consequência, seja relaxada/revogada as prisões preventivas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

154471168.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 154785689)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 155414682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUGUYSON RODRIGUES LEAO, SIMONE FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a impetrante requer a revogação das prisões preventivas dos pacientes, em razão das provas terem sido colhidas de forma abusiva, uma vez que os policiais militares invadiram a residência dos flagrados, sem possuírem mandado de busca e apreensão para o ingresso no domicílio, além de ausência de fundamentação no decreto de prisão.

Sobressai dos autos que os pacientes foram presos em flagrante e, posteriormente, denunciados pelo Ministério Público, como incursos nas penas do art. 33, “
caput
”, da Lei 11.343/06. A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“ (...) No dia 03 de janeiro de 2023, por volta das 12h00min e 15h30min, na residência localizada na rua 04 de janeiro, n.o 265, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá-MT, os denunciados GUGUYSON RODRIGUES LEÃO e SIMONE FERREIRA DA SILVA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, mantinham em depósito drogas, bem como o denunciado GUGUYSON ainda trazia consigo drogas, todas destinadas a mercancia ilícita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data dos fatos, o grupo de apoio do 1o BPM (viatura 4H26 – LIXEIRA 01) foi acionado pela equipe de inteligência do 1.o BPM, em decorrência do recebimento de uma denúncia informando que, no local acima mencionado, ocorria o crime de tráfico de drogas. Ademais, foi repassada a informação de que no referido local estaria um dos criminosos envolvidos em um crime de furto, ocorrido na cidade de Pontes e Lacerda/MT, conforme os boletins de ocorrência de n. o 2023.672, n.o 2023.767, e n.o 2023.1138.

De posse dessas informações, a guarnição policial se deslocou até o local informado pelos agentes da ALI, no período matutino, por volta das 12h00min (Boletim de Ocorrência n.o 2023.2029). Assim, ao chegar lá, a guarnição se deparou com o denunciado GUGUYSON, o qual se encontrava em frente à residência passando drogas para outro indivíduo que não foi identificado.

Assim que o denunciado percebeu a aproximação da equipe, ele adentrou na residência situada à rua 04 de janeiro, n.o 265, do bairro Jardim Leblon e evadiu-se do local. Contudo, durante o seu trajeto de fuga, o denunciado GUGUYSON dispensou 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína no caminho. Assim, apesar da equipe policial ter feito o acompanhamento de GUGUYSON, o denunciado logrou êxito em foragir dos policiais na aludida ocasião.

Todavia, em razão do denunciado ter dispensado uma porção de droga durante a sua fuga, os policiais realizaram o adentramento na referida residência, onde se depararam com a denunciada SIMONE, a qual confirmou para os policiais que o referido denunciado, que também é conhecido pela alcunha "MAPO", foragiu daquele local. Ademais, a denunciada também informou aos policiais que ela reside junto com o denunciado naquela residência.

Durante a busca domiciliar, os policiais encontraram, dentro de uma meia, 02 (duas) porções pequenas de substancia análoga a pasta base de cocaína e 02 (duas) pedras pequenas da mesma substância ilícita. Os policias também apreenderam no local vários bonés, camisetas, relógios e diversas joias, além de 01 (uma) televisão e 01 (uma) caixa de som, objetos esses que, segundo informação da denunciada SIMONE, seriam de usuários de drogas que trocaram tais objetos por drogas (ID. 108440266 – Páginas 74 a 80).

Consta ainda no termo de exibição e apreensão acostado ao ID. 108440266, que foram apreendidos o valor de R$ 22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos) em dinheiro, bem como dois aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung, de cor dourado, e outro aparelho da marca Huawei, de cor preta, os quais pertenceriam a denunciada SIMONE. Ademais, os policiais conduziram a denunciada SIMONE para a Central de Flagrantes para a tomada das providências cabíveis.

Posteriormente, dando continuidade às diligências, a mesma guarnição policial (VTR 4h26 - lixeira 01) foi acionada novamente para dar apoio a equipe de inteligência do 1.o BPM. Na aludida ocasião, a guarnição retornou ao local do fato, por volta das 15h20min (Boletim de Ocorrência n.o 2023.2337), e se deparou com o denunciado GUGUYSON em frente a sua residência. Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem de GUGUYSON, e em seguida procederam com a busca pessoal, oportunidade na qual localizaram 13 (treze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, em posse do denunciado. Pelo ocorrido, o denunciado foi conduzido para a delegacia para a adoção das providências cabíveis.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2023.90944-A01, atestou que as porções localizadas na casa dos denunciados, sendo 02 (duas) porções compostas por material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de “pedras”, formando embalagem tipo “trouxa”, pesando a massa bruta de 14,84 g (quatorze gramas e oitenta e quatro centigramas), e as 03 (três) porções compostas por material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de “pó”, formando embalagem tipo “trouxa”, pesando a massa bruta de 1,85 g (um grama e oitenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Já o laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2023.90955-A01, atestou que as porções apreendidas em posse do denunciado GUGUYSON, sendo 09 (nove) porções compostas por material amarelado, seco, na forma de “grânulos e pó”, embaladas em formato do tipo “trouxinha”, pesando a massa bruta de 5,63 g (cinco gramas e sessenta e três centigramas), bem como as 04 (quatro) porções compostas por material amarelado, seco, na forma de “pedra”, embaladas individualmente em diversas camadas de filme plástico, transparente, pesando a massa bruta de 1,99 g (um grama e noventa e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações. (...)

Em consulta aos registros criminais dos denunciados, verificou-se que GUGUYSON é reincidente, pois ele responde ao processo executivo de pena de n.o 2000787-17.2022.811.0042, em trâmite na Segunda Vara Criminal desta Comarca (ID 109270931), por crime de furto. Além disso, o denunciado responde a outras ações penais por crimes de furto qualificado, nos autos n.o 0001883-43.2018.8.11.0042, em tramite na 6.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, n.o 0003282-10.2018.8.11.0042 e n.o 0017168- 08.2020.8.11.0042, ambos em trâmite na 8.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, n.o 0024789- 27.2018.8.11.0042 e n.o 0008464-06.2020.8.11.0042, ambos em trâmite na 5.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, n.o 0046385-33.2019.8.11.0042, em trâmite na 3.a Vara Criminal de Cuiabá/MT. Descortinou-se ainda que GUGUYSON possui outro inquérito policial de n.o 1011626-21.2022.8.11.0042, em trâmite na 13.a Vara Criminal desta Comarca, também pela prática de crime de tráfico de drogas.

Já a denunciada SIMONE, embora ela não responda à nenhuma ação penal, a mesma possui em seu desfavor o inquérito policial de n.o 1009842- 09.2022.8.11.0042, em trâmite na 13a Vara Criminal desta Comarca, no qual lhe está sendo imputada a prática do crime de tráfico de drogas. (...)”

Por sua vez o paciente
Guguyson Rodrigues
afirmou perante a Autoridade Policial, que os policiais invadiram a residência,
e na ocasião estava dentro de sua casa usando droga juntamente com sua esposa
,
in verbis:

“ (...) Questionado sobre o fato disse que na data de hoje no período da manhã
estava em casa com sua esposa Simone Ferreira da Silva usando pasta base de cocaína, momento em que adentrou a residência quatro homens a paisana todos armados usando uma espécie de distintivo
; Que, ordenaram para o interrogado e Simone se sentassem no sofá e começaram a revirar a casa toda; Que, os homens perguntaram sobre furtos na Município de Pontes Lacerda (...) Que, o interrogado esclarece ainda que no período da manhã quando foi pego pelos Policias sofreu agressões e tomou sacolada e por não aguentar mais a primeira oportunidade que teve fugiu do local, e quando retornou na residência no período vespertino foi detido e trazido para esta Delegacia. (...)”.

No que se refere ao ingresso em domicílio, há divergência quanto ao flagrante e posterior ingresso no domicílio, uma vez que os policiais afirmaram que o paciente se encontrava em frente à residência passando drogas para um terceiro, ao passo que o paciente mencionou que estava dentro da residência.

Assim, cuida-se de matéria que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas, pois não há uma única versão dos fatos. Assim, havendo divergência de narrativas,
ainda que mínimas,
não seria possível o conhecimento da suposta nulidade da invasão domiciliar por meio do
writ
, a exigir o resguardo da matéria para a via ordinária de conhecimento, com amplo grau cognitivo, notadamente porque o
habeas corpus
não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Superado esse ponto, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs as prisões antecipada aos pacientes.

O Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de os pacientes encontrarem-se envolvidos no comércio ilícito de drogas, bem como pela reiteração criminosa dos agentes, transcrevo fragmento da decisão:

“Outrossim, o auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e da testemunha, bem como o interrogatório dos conduzidos, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega das notas de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, como também na Constituição Federal de 1988.

Ambos os autuados se encontravam em situação de flagrância, tendo em vista que
SIMONE
encontrava-se no interior da residência em posse de 05 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, ocasião em que afirmou que parte dos objetos (uma televisão e uma caixa de som) apreendidos em sua casa foram adquiridos como forma de pagamento de entorpecentes por ela fornecidos.

Quanto ao conduzido
GUGUYSON
, consta dos autos que, logo após ser abordado em situação de flagrância, porquanto se encontrava, em tese, fornecendo drogas para um indivíduo em frente à sua residência, dispensou substancia análoga à pasta base no chão e evadiu-se da residência, sendo preso pela Polícia Militar, que, permanecendo em rondas, o localizou após algumas horas.

Ainda, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão, em posse de
GUGUYSON
foram apreendidas 13 porções de substância análoga à pasta base acondicionadas dentro de um recipiente plástico.

Destarte, ainda que os custodiados tenham negado os fatos, afirmando que possuíam apenas uma porção de pasta base de cocaína para uso próprio, os depoimentos contidos nos autos e a quantidade de entorpecentes fornecem indícios da associação para o tráfico.

Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Verifico que a materialidade e os indícios de autoria encontram-se apontados no auto de prisão em flagrante por meio dos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência policial, termo de apreensão e laudo de análise preliminar de drogas.

(...) Portanto, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito,
HOMOLOGO
as prisões em flagrante ora comunicadas.

(...)

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (
periculum libertatis),
justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, o que se evidencia no caso em liça, haja vista a quantidade de droga apreendida, qual seja 18 trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, as quais acarretam notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas.

Ademais, em consulta à folha de antecedentes, verifica-se que o custodiado
GUGUYSON
possui diversos procedimentos criminais pretéritos, respondendo a ações penais pela suposta prática dos delitos de furto qualificado, bem como ostenta o executivo de pena de n. 2000787-17.2022.811.0042, em trâmite na Segunda Vara Criminal desta Comarca.

Quanto à conduzida
SIMONE
, embora não responda à nenhuma ação penal, possui em seu desfavor o inquérito penal de n. 1009842-09.2022.8.11.0042, em trâmite na 13a Vara Criminal desta Comarca, no qual é investigada pela prática recente do crime de tráfico de drogas.

Logo, sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes. (...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e parágrafo único do art. 313, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
GUGUYSON RODRIGUES LEÃO
e
SIMONE FERREIRA DA SILVA
.(...)”

Em que pese os argumentos expendidos na impetração, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão em relação ao paciente
GUGUYSON RODRIGUES
, pois apontou possível contumácia delitiva, registrando que o paciente possui executivo de pena ativo, além de responder por várias ações penais.

Da mesma forma em relação à paciente, uma vez que responde à ação penal n. 1009842-09.2022.8.11.0042, pela mesma espécie de delito, pois obteve a liberdade provisória, em maio 2022, mediante cautelares, e voltou a delinquir.

Assim, tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas aos agentes, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, soltos, continuem a delinquir.

Nessa direção, registro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023